Tribunal: TJMT
Processo: 0002373-80.2013.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos.
“O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.” (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT que, nos autos da Ação Declaratória no 0002373-80.2013.8.11.0029, proposta em desfavor de AMARILDO LOURENCETTE, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o feito, com resolução de mérito e condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% do valor atualizado da causa.
O apelante aduz, em síntese, ser inaplicável do Código de Defesa do Consumidor, por não ser apelado destinatário final. Defende sua ilegitimidade passiva, vez que o crédito objeto da ação foi cedido à União Federal.
Sustenta a incompetência da Justiça Estadual, em razão da cessão do crédito à União Federal e que eventual procedência da ação afetará a pretensão da União.
Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, “diante da ausência de fundamentos a amparar a parcial procedência do pedido”, julgando improcedente o pleito autoral.
A Certidão de ID. 82576477 - Pág. 322 consigna o decurso do prazo, sem a manifestação do apelado.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente cumpre destacar a possibilidade de julgamento na forma monocrática, pelo relator do recurso, in casu, nos termos do artigo 932, III do Novo Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)
Depreende-se das razões de apelação, que o recurso aborda matérias relativas à inaplicabilidade do CDC à espécie, ilegitimidade passiva do apelante e incompetência da Justiça Estadual.
A sentença recorrida julgou procedente o pleito autoral, para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança e executória do apelante/réu acerca das Cédulas Rurais Pignoratícia e Hipotecária de n° 97/00688-2 e n° 98/00380-1 e extinguindo, por consequência, a hipoteca cedular no AV. 1-556 (B) R.5 e AV. 1-556 (C) R.6” da matrícula n. 556 do Cartório de Registro e Imóveis da Comarcar de Querência/MT (ID. 82576477 - Pág. 300).
Com efeito, denota-se que nas razões de apelação há argumentos quanto á cessão de crédito a União Federal, incompetência da Justiça Estadual por tal razão e argumento de não ser o apelado consumido final, daí a inaplicabilidade do CDC.
Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões de apelação e a sentença recorrida, vez que aborda razões de reforma diversa das consignadas na sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos do decisum recorrido. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.
O i. doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina sobre a importância do princípio da dialeticidade:
“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constates no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5a ed., 2013, Pág. 604).
Neste sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução da petição inicial ou da impugnação.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso”. (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Aplicação dos artigos 932, III, e 1.010, III, do Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. APELO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, No 70084870153, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 09-04-2021)
Ante esta circunstância, não é possível conhecer e processar o recurso de apelação, uma vez que suas razões não guardam relação com a sentença recorrida.
Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, em razão de ser manifestamente inadmissível o recurso interposto.
Intimem-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator